Tribunal: CARF
Processo: 10880.688917/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. CANCELAMENTO CONTÁBIL. DIREITO CREDITÓRIO. DCTF RETIFICADORA. VERDADE MATERIAL. RETORNO À ORIGEM.
A compensação de crédito tributário declarado por meio do PER/DCOMP somente pode ser homologada quando comprovada a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado. Nos casos em que o contribuinte demonstra, ainda que tardiamente, mediante prova contábil e documental, o cancelamento de operação que originou pagamento indevido, deve-se oportunizar a apuração da verdade material, especialmente quando a retificação da DCTF encontra amparo em documentação idônea.
Nos termos do art. 16, § 4o, alínea c, do Decreto no 70.235/72, admite-se a juntada de provas em sede recursal, desde que destinadas a contrapor fundamentos novos trazidos no julgamento de primeira instância.
Comprovado o estorno contábil do valor compensado e a ausência de análise plena do mérito pela autoridade administrativa, impõe-se o retorno dos autos à unidade de origem para a devida instrução e reexame da suficiência e disponibilidade do crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.688917/2009-64
ACÓRDÃO
1001-003.995 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO
INDEVIDO. CANCELAMENTO CONTÁBIL. DIREITO CREDITÓRIO. DCTF
RETIFICADORA. VERDADE MATERIAL. RETORNO À ORIGEM.
A compensação de crédito tributário declarado por meio do PER/DCOMP
somente pode ser homologada quando comprovada a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado. Nos casos em que o contribuinte demonstra,
ainda que tardiamente, mediante prova contábil e documental, o
cancelamento de operação que originou pagamento indevido, deve-se
oportunizar a apuração da verdade material, especialmente quando a
retificação da DCTF encontra amparo em documentação idônea.
Nos termos do art. 16, § 4o, alínea "c", do Decreto no 70.235/72, admite-se
a juntada de provas em sede recursal, desde que destinadas a contrapor
fundamentos novos trazidos no julgamento de primeira instância.
Comprovado o estorno contábil do valor compensado e a ausência de
análise plena do mérito pela autoridade administrativa, impõe-se o retorno
dos autos à unidade de origem para a devida instrução e reexame da
suficiência e disponibilidade do crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que os autos retornem à DRF
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.995 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688917/2009-64
2
de Origem, a fim de que haja a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP, com a retomada do rito processual, desde o início.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por DOW BRASIL S.A., inscrita no CNPJ no
60.435.351/0001-57, em face de despacho decisório que não homologou compensação de crédito
declarada por meio do PER/DCOMP no 16509.47086.280906.1.3.04-7365, protocolado em
28/09/2006, no valor de R$ 50.012,20, atualizado para R$ 51.727,62 com a incidência de Selic até
a data da transmissão.
A origem do crédito decorre de pagamento indevido de CSRF referente ao mês de
junho de 2006, especificamente vinculado à retenção efetuada em prestação de serviços da
empresa ABB LTDA., posteriormente cancelada contabilmente, conforme documentos juntados e
traduzidos oficialmente (fls. 132-135).
No entanto, conforme apurado pela Receita Federal do Brasil no despacho decisório
de fls. 6-7, o valor de R$ 140.576,83 referente ao DARF do período de apuração de 15/06/2006,
sob código de receita 5952, foi integralmente utilizado na quitação de outros débitos do
contribuinte, inexistindo, portanto, saldo disponível para a compensação pretendida.
O despacho fundamentou-se nos arts. 165 e 170 do Código Tributário Nacional
(CTN), bem como no art. 74 da Lei no 9.430/1996. Determinou-se a não homologação da
compensação e a exigência do valor indevidamente compensado acrescido de encargos legais: R$
50.786,53 de principal, R$ 10.157,30 de multa e R$ 17.567,06 de juros, com prazo de 30 dias para
pagamento ou apresentação de manifestação de inconformidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.995 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688917/2009-64
3
Em resposta, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 10-11),
na qual alegou que, apesar do pagamento integral do DARF de R$ 140.576,83, parte do valor – R$
50.012,20 – corresponde a retenções sobre serviços não prestados, em razão de cancelamento do
pagamento à prestadora ABB LTDA., o que teria gerado um crédito legítimo de CSRF em favor da
empresa, passível de compensação. Juntou, para tanto, documentos contábeis, DCTF retificadora
e tradução juramentada da escrituração contábil da reversão (fls. 132-135), evidenciando o
estorno da obrigação.
O acórdão recorrido considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
como se depreende da ementa abaixo transcrita:

Insurgindo-se contra a mencionada decisão, em sede de Recurso Voluntário, a
Recorrente sustenta, em suma:
a) houve cancelamento de um pagamento efetuado ao prestador de serviços ABB
Ltda., pagamento esse que gerou a obrigação de retenção na fonte da
Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido Retida na Fonte ("CSRF");
b) uma vez considerado que o pagamento foi cancelado, houve o estorno na
contabilidade da Recorrente relativo A retenção na fonte da CSRF, o que
originou o crédito objeto da presente compensação;
c) aludida diferença da CSRF recolhida no valor de R$50.012,20 por conta do
pagamento cancelado da prestação de serviços da ABB Ltda., identifica-se
exatamente com o valor do principal cobrado pelas autoridades fiscais no
despacho decisório ora combatido;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.995 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688917/2009-64
4
d) diante do erro meramente formal cometido pela Recorrente, o sistema da
Receita Federal não computou corretamente os valores efetivamente recolhidos
e não constatou o recolhimento a maior realizado, restando prejudicada a
Recorrente com o despacho que não homologou o seu pedido de compensação,
razãoporque apresentou a Manifestação de Inconformidade;
e) impossível afirmar a ocorrência de confissão de divida dos débitos declarados
em DCTF, principalmente pelo fato do oferecimento de provas cabais de que
houve erro meramente formal na DCTF original apresentada pela Recorrente,
gerando inclusive a sua regularização por meio de DTCF retificadora, devendo-
se, no mínimo, atentar-se para a necessidade da persecução da verdade
material na atividade administrativa, cujo cumprimento sequer se tentou por
meio de uma diligência fiscal especifica para tanto;
f) o principio da verdade material deve ser prestigiado durante todas as fases e
momentos da perseguição do Fisco pela apuração e cobrança dos tributos,
consistindo um dos pilares principiológicos da constituição do crédito tributário
e do processo administrativo fiscal;
g) a apresentação de DCTF retificadora, mesmo em momento posterior ao
despacho decisório, não pode de maneira alguma ser utilizada pelo julgado
administrativo como fundamento para se esvair da análiseobjetiva e real a
respeito da ocorrência ou não de um fato jurídico tributário realizado pelo
contribuinte, muito menos se o contexto sob exame, como o presente caso
concreto, estiver atrelado a simples erro formal de fato;
h) imprescindível reformar o v. acórdão em debate, para o fim de homologar a
compensação declarada no caso concreto, e no caso de ainda persistirem
dúvidas por parte desse Egrégio Conselho Administrativo, realizando-se a baixa
dos autos em diligência em atendimento â verdade material;
i) acaso sejam totalmente superadas as discussões fáticas e jurídicas arguidas pela
Recorrente ao longo do presente petit6rio, requer seja concedida em seu favor
a relevação da multa exigida no Despacho Decisório ora combatido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.995 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688917/2009-64
5
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Consoante narrado, os presentes autos têm como objeto a não homologação de
compensação de crédito declarada por meio do PER/DCOMP no 16509.47086.280906.1.3.04-7365,
protocolado em 28/09/2006, no valor de R$ 50.012,20, atualizado para R$ 51.727,62 com a
incidência de Selic até a data da transmissão.
A origem do crédito decorre de pagamento indevido de CSRF referente ao mês de
junho de 2006, especificamente vinculado à retenção efetuada em prestação de serviços da
empresa ABB LTDA., que, conforme alega a Recorrente, foi posteriormente cancelada
contabilmente, de acordo com documentos juntados e traduzidos oficialmente (fls. 132-135).
No entanto, conforme apurado pela Receita Federal do Brasil no despacho decisório
de fls. 6-7, o valor de R$ 140.576,83 referente ao DARF do período de apuração de 15/06/2006,
sob código de receita 5952, foi integralmente utilizado na quitação de outros débitos do
contribuinte, inexistindo, portanto, saldo disponível para a compensação pretendida.
Por sua vez, ao analisar a matéria, a decisão vergastada assim dispôs:
Destaque-se que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais),instituída pela IN SRF n° 126/98 constitui confissão de divida nos termos
do artigo 5 0 , § 1°, do Decreto-lei n° 2.124/84, que dispõe que "0 documento que
formalizar o crédito tributário, constituirá confissão de divida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência do referido crédito".
Cumpre observar, ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os
débitos relativos a tributos e contribuições entregue após o inicio de qualquer
procedimento fiscal, como no presente caso (a DCTF retificadora foi entregue em
18/11/2009, fl. 32, após a ciência do Despacho Decisório), não produz efeitos, nos
termos do artigo 11, § 2°, inciso Ill, da IN RFB n° 903/2008, in verbis:
"Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada. § 2° A retificação não
produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a impostos e
contribuições: Ill - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de
inicio de procedimento fiscal. (..)"
Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF,
vigora a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado),
de modo que, para desconstitui-lo, a contribuinte deveria apresentar provas
contundentes de que a verdade material é outra, o que não ocorre no presente
caso.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.995 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688917/2009-64
6
A contribuinte não comprova que houve o cancelamento de um pagamento
efetuado ao prestador de serviços ABB Ltda., que teria gerado uma CSRF no
montante de R$ 50.012,20, nem que esse valor estaria contido no montante de
R$ 140.576,83, recolhido através do DARF de fl. 29, não logrando, dessa forma,
desconstituir a confissão do débito em DCTF.
Destaque-se que, nos termos do §4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, com a
redação dada pela Lei no8.748/93, a prova documental deve ser apresentada
junto com a manifestação de inconformidade.
Pelo teor da mencionada decisão, observa-se que a DRJ entendeu pela ausência de
comprovação do cancelamento de um pagamento efetuado ao prestador de serviços ABB Ltda, no
montante de R$ 50.012,20, e afirma que a prova documental deve ser apresentada junto à
manifestação de inconformidade, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Compulsando-se a manifestação de inconformidade, verifica-se que a Contribuinte
buscou provar o seu direito, com base nos documentos contábeis e DCTF (documentos 4 e 5),
como se observa do trecho abaixo transcrito:
A Requerente procedeu à apuração da base de cálculo da CSRF relativa ao
exercício de junho de 2006, chegando ao montante de R$ 140.576,83. Tal 7 valor
foi pago integralmente mediante recolhimento de DARF do mesmo montante
(doc. 3).
Ocorre que, analisando a contabilidade relativa ao período em comento, a
Requerente verificou que houve o cancelamento de um pagamento efetuado ao
prestador de serviços ABB Ltda., pagamento este que gerou uma CSRF recolhida
no importe de R$ 50.012,20. Tal valor, que já havia sido recolhido quando do
cancelamento do pagamento ao prestador de serviços, restou portanto como
crédito de CSRF à favor da Requerente, tendo sido inclusive revertido da
contabilidade da Requerente, como demonstram os docs. Acostados à presente
(doc. 4). Aproveita ainda o ensejo para apresentar a DCTF relativa ao período,
devidamente retificada (doc. 5).
Observa-se que o Contribuinte juntou, quando da impugnação, documentos que
considerou suficientes à demonstração de seu direito, mas, de forma superveniente, a DRJ
entendeu como insuficiente a comprovação.
Posteriormente, quando da interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente
apresentou mais uma prova aos autos, no intuído de demonstrar o direito alegado, considerando
os termos do acórdão de primeira instância.
Diante desse contexto, faz-se pertinente à apreciação da referida prova, que visa se
contrapor às razões trazidas aos autos, nos termos do art. 16, § 4, “b”, do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.995 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688917/2009-64
7
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...).
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Sobre a prova, mostra-se importante transcrever o seu teor:

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.995 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688917/2009-64
8

Acerca da retificação da DCTF após a ciência do Despacho decisório, esse Conselho,
por meio da Súmula CARF no 164, provada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021, assim entende:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849,
9303005.709, 9202007.516, 3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.995 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.688917/2009-64
9
Pela leitura da citada súmula, observa-se que deve ser comprovado o erro em que
se funda a retificação, situação que, no caso dos autos, é demonstrada pela documentação
comprobatória do estorno do valor de R$ 50.012,20.
Assim, conforme entendimentos anteriores desse Colegiado, reconheço parte do
requerido pela Recorrente e determino o retorno dos autos à unidade de origem para se reinicie a
análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez, a fim de que não haja supressão de
instâncias de julgamento.
Ademais, deve ser oportunizado à Recorrente que, se for o caso, após ser
devidamente intimada para tanto, apresente documentos e estes sejam analisados, de modo que
haja aferição de seu direito de crédito.
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento parcial para que os autos retornem à DRF de Origem, a fim de que haja a
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, com a retomada do rito processual, desde o início.

Assinado Digitalmente
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 146
DF CARF MF
Original